Tribunal: STF
Processo: ARE 1188526
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Condomínio regularizado. Princípios do devido processo legal e da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.